Tribunal: TJPA
Processo: 0809242-55.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809242-55.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0809242-55.2020.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ADVOGADO: JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - OAB/SP 309.115.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da concessionária de energia elétrica, reformando sentença de primeiro grau que havia julgado procedente ação regressiva movida por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, visando ao ressarcimento de danos materiais causados em equipamentos elétricos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e os danos nos equipamentos do segurado; (ii) se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada; e (iii) se o laudo técnico unilateral produzido pela seguradora é suficiente para comprovar a responsabilidade da concessionária.

III. Razões de decidir

3. Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre seguradora sub-rogada e concessionária de energia elétrica, com responsabilidade objetiva desta última, permanece indispensável a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

4. Os laudos e orçamentos apresentados pela seguradora foram produzidos unilateralmente, sem oportunidade de contraditório ou perícia técnica por parte da concessionária.

5. Não houve chamado à concessionária na data do sinistro para registro da ocorrência, conforme exigido pelo art. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, impedindo a investigação imediata do nexo causal.

6. Os equipamentos danificados não foram preservados nem colocados à disposição da concessionária para perícia técnica, violando o art. 204, § 7º, II, da Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL e impossibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência técnica, requisitos não atendidos no caso concreto.

8. O acervo probatório mostrou-se insuficiente para demonstrar que os danos decorreram de falha na prestação de serviço da concessionária, sendo impossível aferir se o prejuízo se originou da rede elétrica externa ou doméstica.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento: "1. Em ação regressiva promovida por seguradora sub-rogada contra concessionária de serviço público de energia elétrica, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da fornecedora, sem prejuízo da necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor. 3. Laudo técnico produzido unilateralmente pela seguradora, sem preservação dos equipamentos danificados e sem oportunidade de contraditório mediante perícia da concessionária, é insuficiente para comprovar o nexo causal entre o dano e a prestação defeituosa do serviço de energia elétrica. 4. A ausência de comunicação imediata à concessionária sobre a ocorrência do dano, conforme exigido pelo art. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, prejudica a investigação do nexo de causalidade e o exercício do contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 346 e 786; CDC (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, VIII, 14, caput, e 20; CPC/2015, arts. 373, I, e 381, I; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 204, § 7º, II, e 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 10.12.2013; TJSP, Apelação nº 1121868-94.2015.8.26.0100, Rel. Mourão Neto, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2018; TJSP, Apelação nº 1041362-58.2020.8.26.0100, Rel. Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, public. 16.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº
0809242-55.2020.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
.

ADVOGADO:
JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - OAB/SP 309.115.

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 28082982 pag. 1/5,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois a agravante produziu todas as provas necessárias para comprovar o nexo de causalidade entre a omissão específica da Agravada e o dano decorrente de sua conduta.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a decisão agravada.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da concessionária de energia elétrica, reformando sentença de primeiro grau que havia julgado procedente ação regressiva movida por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, visando ao ressarcimento de danos materiais causados em equipamentos elétricos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e os danos nos equipamentos do segurado; (ii) se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada; e (iii) se o laudo técnico unilateral produzido pela seguradora é suficiente para comprovar a responsabilidade da concessionária.

III. Razões de decidir

3. Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre seguradora sub-rogada e concessionária de energia elétrica, com responsabilidade objetiva desta última, permanece indispensável a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

4. Os laudos e orçamentos apresentados pela seguradora foram produzidos unilateralmente, sem oportunidade de contraditório ou perícia técnica por parte da concessionária.

5. Não houve chamado à concessionária na data do sinistro para registro da ocorrência, conforme exigido pelo art. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, impedindo a investigação imediata do nexo causal.

6. Os equipamentos danificados não foram preservados nem colocados à disposição da concessionária para perícia técnica, violando o art. 204, § 7º, II, da Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL e impossibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência técnica, requisitos não atendidos no caso concreto.

8. O acervo probatório mostrou-se insuficiente para demonstrar que os danos decorreram de falha na prestação de serviço da concessionária, sendo impossível aferir se o prejuízo se originou da rede elétrica externa ou doméstica.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento
: "1. Em ação regressiva promovida por seguradora sub-rogada contra concessionária de serviço público de energia elétrica, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da fornecedora, sem prejuízo da necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor. 3. Laudo técnico produzido unilateralmente pela seguradora, sem preservação dos equipamentos danificados e sem oportunidade de contraditório mediante perícia da concessionária, é insuficiente para comprovar o nexo causal entre o dano e a prestação defeituosa do serviço de energia elétrica. 4. A ausência de comunicação imediata à concessionária sobre a ocorrência do dano, conforme exigido pelo art. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, prejudica a investigação do nexo de causalidade e o exercício do contraditório."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 346 e 786; CDC (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, VIII, 14, caput, e 20; CPC/2015, arts. 373, I, e 381, I; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 204, § 7º, II, e 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 10.12.2013; TJSP, Apelação nº 1121868-94.2015.8.26.0100, Rel. Mourão Neto, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2018; TJSP, Apelação nº 1041362-58.2020.8.26.0100, Rel. Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, public. 16.11.2020.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 28082982 pag. 1/5,
que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Aduz o agravante, que não merece prosperar o entendimento monocrático esposado, pois, a agravante produziu todas as provas necessárias para comprovar o nexo de causalidade entre a omissão específica da Agravada e o dano decorrente de sua conduta.

Além disso, a Agravada é obrigada pela ANEEL a manter registros da qualidade do fornecimento de energia por meio dos quais poderia comprovar as alegações que apresenta nos autos.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso comporta provimento, conforme passo a expor.

Pois bem, no presente caso, trata-se de um pedido regressivo em face da recorrente pleiteando, em síntese, o reembolso das despesas pagas em decorrências dos danos materiais causados em equipamentos elétricos.

No caso dos autos o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, por entender que restou comprovado os danos e o nexo causal, pois restou demonstrado no processo os danos eletrônicos descritos conforme orçamento acostado aos autos.

Porém cabe salientar que não há elementos que demonstrem que esse dano decorreu de interrupção abrupta ou de oscilações no fornecimento da energia imputáveis à concessionaria.

Cabe ressaltar que a seguradora embasou seu pedido em laudo técnico Id. 26353301, onde a causa do dano se deu por descarga elétrica na rede de alimentação.

Diante de tal situação e conforme o laudo produzido unilateralmente, não há suporte suficiente para a procedência da pretensão da autora. Os relatórios e documentos juntados com a inicial não são suficientes para demonstrar o nexo causal entre o dano e uma suposta falha na prestação de serviço da concessionaria de energia elétrica.

No caso em questão, ressalto que no dia da ocorrência do fato, não houve qualquer chamado para a concessionaria para informar o ocorrido no sentido de comprovar a interrupção na data e nos endereços indicados na ação, pois só assim após ser comunicada acerca dos danos, a concessionária de energia elétrica tem o dever de investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive com registros de ocorrência em sua rede, consoante previsão fixada pelo art. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Desse modo, não há falar-se em dever de indenizar por parte da apelante, eis que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço e os danos ocorridos.

Nesse sentido, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação de sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de credora, conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a nova credora atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado teria, caso perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do dano.

Com base nesse entendimento, a jurisprudência consolidou-se no sentido de se aplicar às seguradoras a tutela do Código de Defesa do Consumidor, quando se estiver diante de ação regressiva em que o crédito originário advém de uma relação de consumo. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Portanto, não apenas em virtude da natureza jurídico-administrativa da atividade desempenhada pela recorrida, mas também por sua qualidade de fornecedora, a responsabilidade civil por defeitos e vícios que atinjam os tomadores do serviço de energia elétrica é objetiva, conforme se extrai do art. 14, caput e do art. 20, ambos da Lei nº 8.078/90.

Há de se considerar, todavia, que a responsabilidade civil objetiva se caracteriza exclusivamente pela desnecessidade de demonstração de elementos subjetivos (dolo ou culpa) para a caracterização do dever de indenizar; sendo imprescindível, todavia, a comprovação dos demais requisitos: conduta, dano e do nexo de causalidade.

No caso concreto, o posicionamento do juízo de piso, entendendo que há prova segura acerca das ocorrências do nexo de causalidade, podendo, pois, relacionar as supostas avarias à conduta atribuída à recorrente, na peça exordial.

Não se desconhece que, muito embora o art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90 preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do consumidor, há de se consignar que ela não é automática, sendo imprescindível a demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do consumidor.

Os bens avariados não foram periciados por qualquer corpo técnico da recorrente. Os laudos e orçamentos de empresas de assistência técnica que instruíram a petição inicial, expressam prova produzida unilateralmente.

De fato, não se pode considerar cumprido o previsto no art. 373, I, do CPC. A unilateralidade dos “laudos” e do procedimento de regulação dos sinistros é prejudicial à recorrente. A celeuma poderia ter sido evitada por meio da custódia dos bens danificados, dando-se oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa, em eventual procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, I, do CPC/15).

Tais providências seriam essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz sobre a existência de responsabilidade civil por parte da concessionária. Justamente por isso, o art. 204, § 7º, II, da Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL prevê que o consumidor que sofre qualquer tipo de dano elétrico tem a “
a obrigação de permitir o acesso aos equipamentos objeto da solicitação e à unidade consumidora de sua responsabilidade quando devidamente requisitado pela distribuidora
”.

A ausência de tais elementos inviabiliza a compreensão sobre as causas das supostas oscilações elétricas, sendo impossível, nesse momento, aferir se o alegado dano decorreu de prejuízo da rede elétrica externa ou doméstica, valendo ressaltar, uma vez mais, que os laudos carreados são insatisfatórios para essa finalidade.

No caso, entendo que o acervo probatório não foi capaz de imputar a concessionária, a responsabilidade pelo prejuízo sofrido. Para que tal responsabilidade ocorresse, necessário também que a recorrente pudesse periciar os equipamentos danificados, o que não foi feito.

Desta forma, conforme já mencionado em alhures, entendo que os aparelhos eletrônicos danificados deveriam ter sido colocados à disposição da apelada, para averiguar se, de fato, a conduta da recorrida gerou o dano alegado nos autos (nexo de causalidade).

Corroborando este entendimento, trago também jurisprudência pátria:

Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma integral manifestada pela ré. Tese de cerceamento de defesa rejeitada. Impossibilidade de realização da prova pericial postulada, uma vez que os bens não foram preservados, como afirma a própria contestação, neste ponto não impugnada na réplica.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica
. RECURSO PROVIDO.

(TJSP. Apelação 1121868-94.2015.8.26.0100; Relator: Mourão Neto, 27ª Câmara de Direito Privado; j. em 20/03/2018).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DOCUMENTOS LACÔNICOS - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DA AUTORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido e o comportamento do agente causador”. “Não há como se admitir a inversão do ônus da prova se, em nenhum momento, foi concedida à concessionária a oportunidade de analisar os equipamentos avariados, atribuindo-lhe o encargo de produzir prova impossível. Prestigiar-se-ia, com isso, de forma desmedida a atuação da seguradora que, por se sub-rogar indiscriminadamente nos direitos do consumidor, eliminaria o risco inerente à sua atividade empresarial, locupletando-se à custa da concessionária de energia à míngua de prova do nexo causal”

(TJSP. Apelaçãp nº 1041362-58.2020.8.26.0100, Relator Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 16.11.2020).

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026